Tribunal: TJSP
Processo: 1032358-63.2021.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pretensão de obter autorização para realização de curso de reciclagem, independente da entrega da CNH – Segurança concedida – Impossibilidade – Inaplicabilidade do artigo 16 da Resolução 723/2018 do CONTRAN às infrações cometidas antes de 1o de novembro de 2016 – Termo inicial de cumprimento da penalidade que, neste caso, é a entrega da CNH à

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pretensão de obter autorização para realização de curso de reciclagem, independente da entrega da CNH – Segurança concedida – Impossibilidade – Inaplicabilidade do artigo 16 da Resolução 723/2018 do CONTRAN às infrações cometidas antes de 1o de novembro de 2016 – Termo inicial de cumprimento da penalidade que, neste caso, é a entrega da CNH à autoridade competente – Aplicação do art. 261, §2o, do CTB – Não incidência da Portaria Detran no 186/2020 e da Resolução 844/2020 do CONTRAN – Impossibilidade de aplicação retroativa – Precedentes – Denegação da ordem – Reexame necessário provido.